Tribunal: TJDFT
Processo: 0019199-90.2010.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Em atenção à manifestação da Defensoria Pública (ID – 20644702), concedo prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do orçamento, conforme determinado no ID - 19970113. Brasília/DF 23 de outubro de 2020. SANDRA DE SANTIS Relatora